Tribunal: TJSP
Processo: 1012080-69.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa. Instalação irregular de estação rádio base (ERBs) – Sentença de improcedência. Nulidade da CDA e do auto de infração por alegada falta de participação do processo administrativo e ausência de relação . Não configuração. Notificação da executada realizada mediante carta com aviso de recebimento. Título, ademais, que permite a correta

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa. Instalação irregular de estação rádio base (ERBs) – Sentença de improcedência. Nulidade da CDA e do auto de infração por alegada falta de participação do processo administrativo e ausência de relação . Não configuração. Notificação da executada realizada mediante carta com aviso de recebimento. Título, ademais, que permite a correta identificação da natureza da cobrança. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Recurso não provido.